Tribunal: TJMT
Processo: 1026523-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026523-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE ALGUMAS FATURAS, CONSIDERANDO O CONSUMO DOS MESES CORRESPONDENTES EM RELAÇÃO AOS ANOS ANTERIORES – INVIABILIDADE – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL –
PROTESTO DO NOME DA AUTORA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM INDENIZATÓRIO” – REDUÇÃO – INCABIMENTO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1.
N
ão havendo comprovação da ocorrência de faturamento incorreto do consumo de energia elétrica nos meses
questionados
, não há que se falar em revisão de tais faturas.

2.
Por sua vez, tendo em vista que a autora teve seu nome protestado, em razão de débito oriundo da indigitada recuperação de consumo, a qual restou declarada indevida, tem-se que a negativação se
mostra abusiva/ilegal e constitui ato ilícito passível de indenização.

3.
Com efeito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é
despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples corte ou a sua manutenção, bem como o apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes,
tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4.
Logo, reconhecido o ato ilícito e o prejuízo extrapatrimonial suportado pela consumidora, passo à análise do
quantum
indenizatório a ser arbitrado.

5.
Quanto ao tema, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6.
Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor fixado (R$ 5.000,00) está aquém daquele usualmente arbitrado por esta Câmara (R$ 10.000,00) em casos análogos, de modo que comporta majoração.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se
de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
, o primeiro

interposto
p
or
DENISE RODEGUER
e o segundo pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença

que
, nos autos da
Ação de Sustação de Protesto Indevido c/c Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia c/c Inexigibilidade de

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1026523-40.2023.8.11.0003
, nos termos do
art. 487, I, CPC
,
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

inicia
is
,
para

declarar
e
ilegitimidade da

cobrança de R$ 490,89 (quatrocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos)
,
referente à

recuperação de energia objeto dos autos, ratificando a liminar deferida anteriormente; e
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de

indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora

a ser

corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da

citação.

Por fim, condenou a parte ré, ainda, em custas processuais
e dos
honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação
,
nos termos do § 2o
,
do

art. 85
,
do CPC

(
ID
234269684
)
.

Irresignada,
a autora/apelante afirma que é fato incontroverso que
os escritórios de advocacia fecham para o recesso forenses
,
ficando

suspens
as
as
atividades nos períodos que se estende de 20 de dezembro a 20 de janeiro de todo

ano, oportunidade em que a grande maioria dos escritórios de advocacia promovem férias

coletivas
de
seus colaboradores
,
como também o faz a
autora/apelante,
que mantém o imóvel
fechado
durante 30 dias
, de modo que perfeitamente cabível a revisão das faturas
desse período.

Defende que também deve ser procedida a revisão das faturas referente a
o mês 04/2022
, bem como dos
meses a partir de setembro de 2022, levando-se em consideração a média dos meses de
setembro de 2021 a agosto de 2022,
condenando ainda a empresa a restituir na forma dobrada o valor cobrado a maior e

efetivamente pago pela consumidora
.

Sustenta que
, teve seu nome protestado indevidamente, por fatura de recuperação de consumo, a qual declarada a inexigibilidade, de maneira que devem ser majorada indenização arbitrada (R$ 5.000,00) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ID
234269686
).

A
ré
/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 234269694).

Por sua vez,
a
ré/a
pelante aduz
que a
mera cobrança dos débitos não configura qualquer dano

moral indenizável
, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sucessivamente, pugna pela sua redução
(
ID
234269689
).

A

autor
a
/
apelad a apresentou contrarrazões, pugnando pelo d esprovimento
do recurso
(ID
234269693
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer
o direito de revisão das faturas apontadas pela autora, bem como aferir se a indenização por danos morais comporta redução (conforme pugnado pela ré) ou majoração (conforme requerido pela autora).

Pois bem.

Inicialmente, entendo que, no tocante à
revisão das faturas
, razão não assiste à autora, porquanto,
da análise do
histórico de consumo mensal
da unidade consumidora em questão, infere-se que o
consumo
dos meses questionados
não
difere consideravelmente
do padrão de

habitualidade da unidade consumidora
.

Outrossim,
observa-se que as cobranças se deram com base no consumo medido e lido (ID
234269195 - Pág. 4
/11– fls. 58/65), sendo compreensível o aumento do consumo nos meses questionados, uma vez tratar-se dos meses ma
is quentes do ano
.

Como se isso não bastasse, a existência de recesso forense, por si só, não torna incontroversa a alegada redução do consumo no período, tendo em vista que nem todos os escritórios de advocacia fecham totalmente suas portas até o retorno da contagem dos prazos no final do mês de janeiro.

Nesse contexto, entendo que cabia à autora fazer prova acerca dos fatos por ela alegados, colacionando, por exemplo, prova de férias coletivas de todos os seus colaboradores, o que não fez, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Logo, não
havendo comprovação da ocorrência de faturamento incorreto do consumo de energia elétrica
nos meses em questão, não há que se falar em
revisão d
e tais
fatura
s.

Por sua vez,
tendo em vista que
a autora teve seu nome protestado,
em razão de débito oriundo da indigitada recuperação de consumo, a qual restou declarada indevida,
tem-se que
a negativação
se
mostra abusiv
a
/ilegal e constitui ato ilícito passível de indenização.

Com efeito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral
passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples corte ou a sua manutenção, bem como o apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes,
tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Até porque, não se pode deixar de destacar que há outros meios
da concessionária
perseguir a cobrança de débitos antigos não pagos, não podendo utilizar-se de métodos compulsórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 3.
Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pago
s. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012,
DJe
09/03/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA No 7/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 4. "
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como
o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos pretéritos
." (
AgRgAg
no 1.207.818/RJ, da minha Relatoria, in
DJe
2/2/2010). 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1373829/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe
25/04/2011).

Logo, r
econhecido o ato ilícito e o prejuízo extrapatrimonial suportado pela consumidora, passo à análise do
quantum
indenizatório a ser arbitrado.

Quanto ao tema, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor fixado (R$
5
.000,00) está aquém daquele usualmente
arbitrado por esta Câmara (R$ 10.000,00) em casos análogos, de modo que comporta
majoração
.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela autora,
para reformar parcialmente a sentença, para tão somente
majorar
o “quantum” indenizatório
para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
apresentado pela ré, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado, para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024